Tribunal: TJPA
Processo: 0803477-60.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803477-60.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ROSILENE DA SILVA CARDOSO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE ACARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. BAIXA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO NA CARTEIRA DE TRABALHO DIGITAL APÓS EXONERAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer. A autora, servidora pública exonerada por meio de ato administrativo formal (Portaria nº 133/2023-GP/PMA), postula que o Município seja compelido a realizar a baixa do vínculo empregatício em sua Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) Digital e demais cadastros competentes.

2. A decisão agravada. O juízo de origem negou a medida liminar por entender que os prejuízos sofridos pela autora decorreram de sua própria conduta, ao não solicitar formalmente a exoneração, o que configuraria venire contra factum proprium.

3. Fato relevante. A manutenção indevida do registro de emprego ativo tem impedido a agravante de obter benefícios de programas sociais e dificultado sua reinserção no mercado de trabalho, por constar com renda incompatível com sua realidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão central consiste em aferir a presença dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão de tutela de urgência, a fim de determinar que o ente público proceda à baixa do vínculo funcional de servidora exonerada. Adicionalmente, discute-se se o cumprimento da medida liminar em sede recursal acarreta a perda superveniente do objeto do agravo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A probabilidade do direito (fumus boni iuris) está inequivocamente demonstrada pela existência do ato administrativo que formalizou a exoneração da servidora. Uma vez extinto o vínculo, exsurge para a Administração Pública o dever de promover a atualização de todos os registros pertinentes, em observância ao princípio da eficiência, insculpido no art. 37, caput, da Constituição Federal.

6. O perigo de dano (periculum in mora) é manifesto e atual, pois a manutenção de um registro de emprego "em aberto" gera consequências concretas e prejudiciais à agravante, notadamente a criação de óbices para a obtenção de benefícios sociais e a dificuldade de inserção em novo posto de trabalho.

7. A responsabilidade pela correta e tempestiva atualização dos dados cadastrais após a formalização da demissão é da Administração, não podendo a conduta pregressa da servidora, que ensejou o processo administrativo disciplinar, servir de escudo para justificar a inércia estatal e a perpetuação do dano.

8. O cumprimento de tutela recursal, por sua natureza precária e provisória, não acarreta a perda superveniente do objeto do recurso. A satisfação da pretensão pelo réu após o ajuizamento da ação configura, em verdade, o reconhecimento da procedência do pedido, nos termos do art. 487, III, 'a', do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de agravo de instrumento provido para reformar a decisão interlocutória e confirmar a tutela de urgência deferida em sede recursal.

Tese de julgamento:

"1. Presentes a probabilidade do direito, consubstanciada no ato formal de exoneração do servidor, e o perigo de dano, decorrente dos prejuízos contínuos gerados pela manutenção indevida do vínculo empregatício em seus registros, impõe-se o deferimento de tutela de urgência para compelir a Administração Pública a proceder à respectiva baixa na CTPS Digital e demais cadastros.

2. O cumprimento de medida liminar pelo réu no curso do processo não configura perda superveniente do objeto recursal, mas sim reconhecimento da procedência do pedido."

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 300 e 487, III, 'a'; CLT, art. 29.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.028.443/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 05.03.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0800638-58.2023.8.14.0024, Rel. Des(a). Celia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 24.06.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, DANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ROSILENE DA SILVA CARDOSO
contra Decisão Interlocutória proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Abaetetuba
nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Nº 0800143-36.2024.8.14.0070
ajuizado pela recorrente em face do
MUNICÍPIO DE ACARÁ.

Em síntese da exordial, a autora sustenta que, apesar de ter sido formalmente exonerada do cargo de Secretária Escolar em 21 de março de 2023, por meio da Portaria nº 133/2023-GP/PMA, o Município de Acará não realizou a devida baixa do vínculo empregatício em sua Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) Digital e nos cadastros competentes. Alega que tal omissão lhe causou e continua causando prejuízos, como a perda do direito a benefícios de programas sociais (Minha Casa, Minha Vida e Abono Salarial PIS/PASEP), por constar com dois vínculos de trabalho ativos e uma renda incompatível com a sua realidade.

A decisão agravada indeferiu a liminar sob o fundamento de que os prejuízos sofridos pela autora decorreram de sua própria conduta, ao não solicitar formalmente a exoneração do cargo, configurando
venire contra factum proprium
e violação ao dever de mitigar os próprios prejuízos.

Irresignada, a autora interpôs o presente recurso de Agravo de Instrumento para sustentar em suas razões recursais o reiteramento da presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito, comprovada pela portaria de demissão, e o perigo de dano, evidenciado pela manutenção indevida do registro de emprego.

Em apreciação da tutela recursal, a relatora deferiu o pedido para determinar que o Município de Acará, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, procedesse à formalização da extinção do vínculo trabalhista da agravante, sob pena de multa diária.

O Município agravado apresentou contrarrazões, informando o cumprimento da liminar e arguindo a perda superveniente do objeto do recurso.

Instado a se manifestar na condição de
custos legis
, o Ministério Público recomendou o conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

A controvérsia cinge-se à análise da presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência, indeferida na origem, que visa compelir o Município de Acará a proceder à baixa do vínculo empregatício da agravante em seus registros.

Saliento ainda, que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

Outrossim, verifico que as preliminares se confundem com o próprio mérito da causa, assim, passo a julga-las em conjunto.

Impende destacar que a concessão de tutela provisória, dar-se-á mediante cognição sumária, de modo que ao concedê-la ainda não se tem acesso a todos os elementos de convicção inerentes à controvérsia jurídica.

Vê-se, portanto, que a medida antecipatória decorre de um juízo de probabilidade, observada a coexistência dos requisitos elencados na norma processual em destaque.

Art. 300: A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º. A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, a tutela não é arbitrária e possui requisitos a serem preenchidos, sendo eles os seguintes: o pedido da parte legitimada, prova inequívoca dos fatos, fundado receito de dano irreparável ou de difícil reparação ou abuso no direito de defesa ou manifesto propósito protelatório; fundação da decisão antecipatória; e reversibilidade do ato concessivo.

Mais do que isto, é necessário comprovar 2 (dois) pressupostos básicos, o
fumus boni iuris
,
que consiste na probabilidade da existência do direito, e o
periculum in mora
no qual é conceituado como a existência de dano irreparável ou de difícil reparação pela demora na prestação jurisdicional.

A probabilidade do direito da agravante mostra-se inequívoca. A existência de um ato administrativo formal, a Portaria nº 133/2023-GP/PMA (Id. 106926900), que aplicou a penalidade de demissão à servidora em 21 de março de 2023, comprova a extinção do vínculo funcional entre as partes. Uma vez extinto o vínculo, é dever da Administração Pública, em observância ao princípio da eficiência para promover a atualização de todos os registros pertinentes, conforme art. 37,
caput
, da Constituição Federal.

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência
e, também, ao seguinte: (...)

A anotação na Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), ainda que em formato digital, constitui obrigação do empregador, conforme se extrai, por analogia, do art. 29 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A omissão em dar baixa no registro após a extinção do contrato gera para o ex-servidor o direito de exigir o cumprimento da obrigação de fazer.

O perigo de dano também é manifesto. A manutenção de um registro de emprego
"em aberto"
gera consequências concretas e prejudiciais à agravante, como a criação de óbices para a obtenção de benefícios sociais e a dificuldade de inserção em um novo posto de trabalho. A própria petição inicial narra a perda de oportunidades, como a exclusão de um programa habitacional e o não recebimento de abono salarial, devido à informação de uma renda fictícia, superior a que de fato auferia.

Ainda que a conduta inicial da agravante — abandono do cargo — tenha sido o estopim para a instauração do Processo Administrativo Disciplinar, o dano atual decorre da omissão do ente público em regularizar os registros após a formalização da demissão. A responsabilidade pela correta e tempestiva atualização dos dados cadastrais é da Administração, não podendo o cidadão ser penalizado indefinidamente pela inércia estatal.

Quanto à preliminar de perda superveniente do objeto, arguida pelo Município agravado em suas contrarrazões, esta não merece prosperar. O cumprimento da obrigação ocorreu somente após o deferimento da tutela recursal por esta Relatora (Id. 25129373), evidenciando a necessidade da intervenção judicial para a satisfação do direito da agravante.

O cumprimento de decisão liminar, de natureza precária e provisória, não acarreta a perda do interesse processual, especialmente em obrigações de trato sucessivo, como o fornecimento contínuo de medicamentos.

O cumprimento da obrigação pela parte ré, após a triangularização processual, não acarreta a perda superveniente do interesse de agir, mas sim o reconhecimento da procedência do pedido. Tal hipótese impõe a extinção do processo com resolução de mérito, nos exatos termos do art. 487, inciso III, alínea 'a', do Código de Processo Civil (CPC).

Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:

(...)

III - homologar:

a) o reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação ou na reconvenção;

(...)

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido, consolidando o entendimento de que a conduta do réu que satisfaz a pretensão autoral após o ajuizamento da ação representa aquiescência, e não esvaziamento do objeto:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO ANTES DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR E SUPERVENIENTE PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES DEVIDAS PELA DEVEDORA FIDUCIANTE. PEDIDO DE EXTINÇÃO DO PROCESSO, POR PERDA DE OBJETO, LEVADO A EFEITO PELA PARTE AUTORA. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE CONSIDERARAM NÃO SER CABÍVEL O ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO EXCLUSIVO DA RÉ. INGRESSO ESPONTÂNEO QUE TEM O CONDÃO DE VIABILIZAR A CONSOLIDAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL, A ENSEJAR, POR CONSEQUÊNCIA, O ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO PELO PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES DEVIDAS, QUE NÃO SE CONFUNDE, TECNICAMENTE, COM PEDIDO DE DESISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DA VERBA HONORÁRIA DA PARTE QUE DEU CAUSA AO PROCESSO, QUE É A DEVEDORA FIDUCIANTE. INTELIGÊNCIA DO § 10 DO ART. 85 DO CPC (E PARTE FINAL DO ART. 90). REVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE SE PROCEDER À REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.

1. A controvérsia posta no presente recurso especial centra-se em saber se, no bojo de ação de busca e apreensão, em que a parte autora pede a extinção do feito em virtude do adimplemento dos valores devidos pela parte demandada, é cabível o arbitramento de honorários advocatícios, considerando-se que o réu, antes mesmo do cumprimento da liminar deferida, interveio nos autos e apresentou contestação. Debate-se ainda - caso se reconheça o cabimento da fixação da verba honorária - a quem incumbe arcar com o correlato ônus, em interpretação do art. 90 do Código de Processo Civil.

2. Prevaleceu no âmbito da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do recurso especial repetitivo (ut REsp 1.799.367/MG), a compreensão de que, "na ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei n. 911/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar".

O referido julgado restringiu-se a analisar o momento adequado para que a peça contestatória fosse analisada. Ressai claro de seus termos não haver nenhum impedimento legal para que o devedor fiduciante, antecipando-se ao ato citatório - portanto em momento anterior ao cumprimento da liminar de busca e apreensão -, compareça aos autos e apresente sua defesa. Ainda que sua peça contestatória apenas seja analisada em momento posterior à execução da liminar (em contraditório diferido), o ingresso espontâneo do devedor fiduciante nos autos produz efeitos processuais imediatos.

2.1 O comparecimento espontâneo do réu supre a ausência (ou a nulidade) do ato citatório, conforme dispõe a primeira parte do § 1º do art. 239 do Código de Processo Civil, promovendo, desde então, a consolidação da relação processual, nos termos do art. 238 do mesmo diploma legal, indispensável para gerar, ao final, a responsabilidade pelo pagamento da verba honorária sucumbencial.

3. O Código de Processo Civil de 2015, tal como dispunha o diploma legal anterior, elegeu, como regra, o princípio da sucumbência para nortear a responsabilização pela verba honorária (impondo-se ao vencido o pagamento dos honorários ao advogado do vencedor) e ampliou, por outro lado, as hipóteses em que se deva observar o princípio da causalidade - art. 85, § 10, e 90, caput e § 4º, do CPC - (em rol que se deva reputar, a meu juízo, exemplificativo), albergando a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

3.1. Em aplicação do critério da causalidade, o § 10 do art. 85 do CPC impõe àquele que deu causa ao processo a responsabilidade pelo pagamento da verba honorária em razão da perda superveniente de seu objeto. Por sua vez, o art. 90 impõe ao autor, que desiste ou renuncia da ação, e ao réu, que reconhece a procedência do pedido, a responsabilidade pelos honorários do advogado da parte adversa.

Neste último caso, havendo cumprimento integral da prestação, o legislador estabeleceu, como sanção premial, que os honorários advocatícios, de incumbência do réu, sejam reduzidos pela metade.

4. O pedido de extinção do processo levado a efeito pela parte autora, em razão do superveniente pagamento dos valores devidos pelo devedor fiduciante, não encerra, tecnicamente, desistência. O pedido extintivo requerido pela demandante, por evidente, tem por lastro a perda superveniente de objeto da ação e - implicitamente - o próprio reconhecimento da procedência do pedido, ante o cumprimento das prestações pela ré, a ensejar, em ambas as situações, a sua responsabilidade pelo pagamento da verba honorária.

5. Para a situação retratada nestes autos, que não cuida, propriamente, de "desistência da ação" - pedido de extinção do feito pela parte autora em virtude do adimplemento das prestações cobradas, a ensejar a perda superveniente de objeto -, o Código de Processo Civil de 2015 conferiu tratamento específico, atribuindo, também com base no princípio da causalidade, a responsabilidade pelo pagamento da verba honorária à parte que deu causa ao processo, que é a ré, devedora fiduciante.

6. Manutenção, por fundamentação diversa, do desfecho quanto ao não cabimento de condenação da instituição financeira ao pagamento da verba honorária sucumbencial, sem reversão do julgado, dada a impossibilidade de se proceder à reformatio in pejus.

7. Recurso especial improvido.

(REsp n. 2.028.443/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 12/3/2024.) (grifo)

No mesmo sentido é a Jurisprudência desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REFORMA DE ESCOLA. PRELIMINAR REJEITADA. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. APLICAÇÃO DO TEMA 220 DO STF. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. CABIMENTO. MULTA NA PESSOA DO GESTOR. IMPOSSIBILIDADE.

1- Trata-se de recurso de recurso de apelação interposto contra sentença que, nos autos de ação civil pública, julga procedente o pedido inicial e condena o réu à obrigação de proceder a conclusão da reforma e adequação de Escola Municipal;

2- O atendimento do pedido a partir da concessão de tutela de urgência não acarreta a perda do objeto da demanda, pois o pronunciamento jurisdicional permanece necessário para definir a responsabilidade do ente demandado. Preliminar de perda de objeto rejeitada;

3- A discussão referente à implementação de medidas necessárias ao funcionamento seguro e regular de escolas públicas vem sendo reconhecida pela jurisprudência da Suprema Corte como abrangida pelo referido Tema 220;

4- A astreinte é um instrumento coercitivo idôneo para promover a efetivação de ordens judiciais. O quantum estipulado mostra-se razoável e proporcional;

5- Decotadas as sanções impostas ao gestor, porquanto não ser parte na ação;

6- Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800638-58.2023.8.14.0024 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 24/06/2024 ) (grifo)

Portanto, em que pese ser forçoso a possibilidade de condenação em danos morais trazidos na exordial, ainda é mais discrepante o Juízo fundamentar o indeferimento da tutela antecipada em cognição sumária pelo fundamento de ausência de solicitação formal da exoneração do cargo, o que configuraria
venire contra factum proprium
, sendo que a recorrente passou por Procedimento Administrativo no qual resultou em sua exoneração do cargo. Dessa forma, a decisão de primeira instância, ao focar exclusivamente na conduta pregressa da autora, deixou de ponderar sobre o dever atual da Administração e os prejuízos contínuos sofridos pela agravante, que justificam plenamente a concessão da medida de urgência.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, DANDO-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão interlocutória agravada e, por conseguinte, confirmar a tutela recursal anteriormente deferida (Id. 25129373), determinando ao Município de Acará a obrigação de fazer consistente na formalização da extinção do vínculo de trabalho da Agravante, com a devida comunicação aos órgãos competentes (e-Social, RAIS, etc.), a fim de que o registro seja dado como encerrado em sua CTPS Digital, se ainda não o fez, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

Oficie-se o Juízo da
1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Abaetetuba
sobre o julgamento do Acórdão.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 30/09/2025